Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724634-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Bradesco S/A Embargados: SCE Suprema Construtora EIRELI Maria Julia Almeida Furtado D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 52214377). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator